Tribunal: TJMT
Processo: 1031523-61.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031523-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANIA TEODORO BARAVIEIRA ADDOR - CPF: 594.028.651-87 (RECORRENTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA –
DEMORA NO
REPARO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO CASO EM CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159537428, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, confirmou a decisão antecipatória já deferida no id. 159537406.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para quantia não inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões, a recorrida argui preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. 159537434, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que há mais de 30 (trinta) dias vem sofrendo com o mau cheiro decorrente do vazamento de esgoto em frente à sua residência, de forma que a chuva faz com que o esgoto se acumule na porta da sua casa, conforme fotos anexadas no id. 159537402.

Diante disso, em
09/04/2022
,
19/04/2022
e
26/04/2022,
entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolos de nº 62858894, 00391477 e conversa de
WhatsApp
em anexo ao id. 159537401
, ocasiões em que a reclamada prometia a realização de vistoria e reparação, mas não obteve êxito na resolução administrativa do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma que, nos dias
07/05/2022 e 09
/05/2022,
efetuou a desobstrução de ramal de esgoto, conforme ordens de serviço e vistorias anexadas no id. 159537425. Alega, ainda, a inocorrência de danos morais.

Em sede de impugnação, a parte autora informou que, mesmo após o cumprimento da liminar, o vazamento de esgoto continuou a correr a céu aberto, sendo que a reclamada tinha ciência de toda a situação desde 19/04/2022.

O Magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

Ainda, confirmou a decisão antecipatória já deferida no id. 159537406.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação de serviço da reclamada quanto ao reparo na rede de esgoto em frente à residência da autora
, tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, deve ser levado em consideração o fato de que a parte reclamante precisou conviver com o mau cheiro do esgoto e risco de contaminação, visto o vazamento ocorrido na parte frontal de sua residência, por mais de 30 (trinta) dias, tendo a reclamada permanecido inerte quanto ao reparo mesmo após várias reclamações administrativas.

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
arbitrada na sentença,
deve ser majorada para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de haver adequação aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar o enriquecimento indevido à autora. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório, a título de danos morais, ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023